Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708297-44.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA DE BRITO, ANTONIO VALDIVINO BARROS, ANA PAULA FERREIRA DE LIRA RECORRIDO: ANTONIO VALDIVINO BARROS, ANA PAULA FERREIRA DE LIRA, CARLOS ROBERTO FERREIRA DE BRITO, JOSE OSMARINO NOBRE DECISÃO A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso também é de competência do relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, não há vinculação a eventual manifestação do Juízo de origem neste ponto. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça do recorrente CARLOS ROBERTO FERREIRA DE BRITO, uma vez que o requerente aufere renda mensal líquida superior a R$ 6.820,00 (seis mil oitocentos e vinte reais) - contracheque de ID no 69935745, o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça do recorrente ANTONIO VALDIVINO BARROS, pois, intimado a anexar documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, como declaração do imposto de renda ou contracheque (ID no 69357563), o recorrente se limitou a juntar extratos bancários Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas para AMBOS OS RECORRENTES promoverem o recolhimento do preparo, composto das custas processuais mais preparo strictu sensu (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais), sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei 9099/95, in verbis: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2o Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias". DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECORRENTE ANA PAULA FERREIRA DE LIRA, pois a parte comprovou a hipossuficiência econômica, bem como está sendo assistida por Núcleo de Prática Jurídica. Brasília/DF, 19 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora